Tribunal: TJES
Processo: 5028386-45.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028386-45.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUZINETE CRUZ FONTANA e outros (2)
RECORRIDO: AMERICA CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI e outros (2)
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL –– FRAUDE – AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO BANCO RÉ – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – SENTENÇA ALTERADA A FIM DE JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS EM FACE DO BANCO RECORRENTE.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5028386-45.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO (460)
RECORRENTE: LUZINETE CRUZ FONTANA
RECORRENTE: AMERICA CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI, BANCO DAYCOVAL S/A.

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL –– FRAUDE – AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO BANCO RÉ – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – SENTENÇA ALTERADA A FIM DE JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS EM FACE DO BANCO RECORRENTE. (1). TESE AUTORAL
. TRATAM OS PRESENTES AUTOS DE AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA POR
LUZINETE CRUZ FONTANA

EM FACE DA
AMERICA CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI

E DO

BANCO DAYCOVAL S/A
, NA QUAL ALEGA QUE FOI VÍTIMA DE ATO FRAUDULENTO PRATICADO PELA PRIMEIRA REQUERIDA, QUE ENSEJOU EM UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NO VALOR DE R$ 22.592,55 (VINTE E DOIS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), JUNTO À SEGUNDA REQUERIDA. EM RAZÃO DISSO, REQUER A NULIDADE DO CONTRATO, A RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$ 13.080,00 (TREZE MIL E OITENTA REAIS) REFERENTE ÀS PARCELAS DOS MESES 10/2021 A 10/2023 E UMA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS).
(2) ANTÍTESE
. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, O REQUERIDO
BANCO DAYCOVAL S/A
ALEGOU PRELIMINARES DE COMPLEXIDADE DA CAUSA E ILEGITIMIDADE PASSIVA. NO MÉRITO, REQUER QUE OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES. ADEMAIS, FORMULA PEDIDO CONTRAPOSTO. NO DIA 26 DE MARÇO DE 2024, FOI REALIZADA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO (ID 40393791), NO ENTANTO, NÃO HOUVE ÊXITO NA TENTATIVA DE ACORDO. NA OCASIÃO FOI CONSTATADA A AUSÊNCIA DA
AMERICA CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA
.
“(...)Por tais razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, para: I – DECLARAR a nulidade dos contratos de empréstimo firmados com os Requeridos; II – CONDENAR os Requeridos a restituírem, de forma simples, o valor de R$ 13.080,00 (treze mil e oitenta reais) descontados dos proventos da Requerente, com correção monetária a partir de cada desconto, e juros legais contados a partir da citação; III - CONDENAR os Requeridos de forma solidária ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor este a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros, ambos partir deste arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ; JULGO EXTINTO sem resolução de mérito o pedido contraposto. Resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. (...)”.

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA AUTORA.
EM SUMA, O RECORRENTE RENOVA OS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NA INICIAL. PUGNA PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
(4.1) CONTRARRAZÕES
. PUGNOU-SE PELA REFORMA DA SENTENÇA.
(5) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO RÉU.
EM SUMA, O RECORRENTE RENOVA OS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NA DEFESA. ADUZ NÃO TER HAVIDO ATO ILÍCITO, TENDO SIDO A AUTORA VÍTIMA DE GOLPE. AFIRMA TAMBÉM SER A SENTENÇA ULTRA PETITA.
(5.1) CONTRARRAZÕES
. PUGNOU-SE PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(6) GRATUIDADE PLEITEADA PELA RECORRENTE.
A JURISPRUDÊNCIA DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É FIRME EM ORIENTAR QUE A SIMPLES DECLARAÇÃO DE POBREZA POSSUI PRESUNÇÃO LEGAL
JURIS TANTUM
, DE FORMA QUE BASTA O SIMPLES REQUERIMENTO PARA A CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, SEM, POR ÓBVIO E CONTUDO, QUE SE IMPEÇA O INDEFERIMENTO DO PLEITO, MORMENTE QUANDO O MAGISTRADO SE CONVENCER, COM BASE NOS ELEMENTOS DOS AUTOS, DE QUE NÃO SE TRATA DE HIPÓTESE DE MISERABILIDADE JURÍDICA (AGINT NO ARESP N. 1.716.192/SC, RELATOR MINISTRO RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, JULGADO EM 30/11/2020, DJE 18/12/2020). NO CASO DOS AUTOS, NOTA-SE QUE INEXISTEM ELEMENTOS A EVIDENCIAR A FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE. DEFIRO.
(7) MÉRITO RECURSAL.
NO MÉRITO, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, IMPENDE DESTACAR QUE TODOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS RESPONDEM PELOS VÍCIOS PORVENTURA PRESENTES DE FORMA OBJETIVA.
OUTROSSIM,
DE ACORDO COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, O FORNECEDOR DE PRODUTOS OU SERVIÇOS POSSUI RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ARTS. 12 E 14), OU SEJA, DEVE RESPONDER POR PREJUÍZOS CAUSADOS A TERCEIROS INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA. ASSIM, EM CASO DE REPARAÇÃO DE DANO, CABE AO CONSUMIDOR DEMONSTRAR O DEFEITO DO PRODUTO OU SERVIÇO, O PREJUÍZO SOFRIDO E O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ELES.
POIS BEM. APÓS ANÁLISE DETIDA DO CADERNO PROCESSUAL, VEJO QUE O RECORRENTE RÉ APRESENTA RAZÃO EM SEU ARGUMENTO. EXPLICO. NÃO HÁ IMPUGNAÇÃO AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FORMALIZADO, TENDO EM VISTA A PARTE AUTORA RECORRENTE AFIRMAR QUE, DE FATO, CONTRATOU O REFERIDO EMPRÉSTIMO. A PROBLEMÁTICA SE DEU QUANTO AO SUPOSTO CONTRATO FIRMADO COM A REQUERIDA
AMERICA CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI
, TENDO EM VISTA QUE A AUTORA FOI VÍTIMA DE GOLPE, O QUAL ENSEJOU EM UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NO VALOR DE R$ 22.592,55, EM 18/09/2021, JUNTO AO
BANCO DAYCOVAL S/A,
ORA RECORRENTE. NARROU A RECORRENTE QUE, EM MEADOS DE SETEMBRO DE 2021, A SRA. LARISSA ENTROU EM CONTATO OFERTANDO A PORTABILIDADE DO CONTRATO FIRMADO COM O
BANCO MASTER S/A
NO VALOR DE R$ 58.237,96. SEGUNDO A PROPOSTA OFERECIDA PELA EMPRESA
AMERICA CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELLI
, O CONTRATO VISAVA A REDUÇÃO DAS PARCELAS DE R$ 1.407,92 PARA O IMPORTE DE R$ 1.032,08. ATO SEGUINTE, RELATA QUE PARA QUE A OPERAÇÃO FOSSE POSSÍVEL, SE FAZIA NECESSÁRIO TRANSFERIR O VALOR DE R$ 22.592,55 DEBITADO EM SUA CONTA À EMPRESA
AMERICA CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI
PARA QUE PUDESSE SER CONCLUÍDA A PORTABILIDADE COM A REDUÇÃO DAS PARCELAS, AS PARCELAS VENCIDAS ENTRE OS MESES 10/2021 E 12/2021 FORAM RESTITUÍDAS À PARTE AUTORA DA FORMA CONVENCIONADA. SENDO QUE A PARCELA REFERENTE AO MÊS 01/2022 FOI REPASSADA COM VALORES INFERIORES AO CONVENCIONADO. APÓS TAL FATO, O REPASSE FOI CESSADO, E DIANTE DA AUSÊNCIA DE REPASSE, A PARTE AUTORA ENTROU EM CONTATO COM A EMPRESA
AMERICA CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI
POR DIVERSAS VEZES, NÃO OBTENDO ÊXITO EM NENHUMA DAS TENTATIVAS. CONTUDO, A PARTE AUTORA IDENTIFICOU QUE EM OUTUBRO DE 2021 FORA LANÇADO NO SEU BENEFÍCIO DE PENSÃO MILITAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NO VALOR DE R$ 22.592,55 A SER QUITADO EM 72 PARCELAS, NO VALOR DE R$ 545,00, CADA, JUNTO AO BANCO DAYCOVAL. POR TODO O EXPOSTO, PERCEBE-SE QUE NÃO HÁ QUALQUER FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA RECORRENTE RÉ BANCO DAYCOVAL, HAJA VISTA QUE APENAS FORMALIZOU CONTRATO QUE A RECORRENTE AUTORA SOLICITOU. APESAR DE TER SIDO LUDIBRIADA PELA REQUERIDA
AMERICA CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELLI
, NÃO HÁ, NOS AUTOS, QUALQUER COMPROVAÇÃO DE QUE HOUVE CONLUIO COM O RECORRENTE RÉ. POR ESSAS RAZÕES, ENTENDO QUE A SENTENÇA DEVE SER REFORMADA, A FIM DE SEREM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS EM RELAÇÃO AO RECORRENTE
BANCO DAYCOVAL.
(7).
RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO
. SENTENÇA DE PISO ALTERADA A FIM DE SEREM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS EM
RELAÇÃO AO RECORRENTE BANCO DAYCOVAL.
RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO.

(8). ANTE AO PROVIMENTO DO RECURSO DA RÉ, SEM CONDENAÇÕES. NO QUE TANGE A PARTE AUTORA,
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA, OBSERVADO O DEFERIMENTO DA GRATUIDADE.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)